Tribunal: TJDFT
Processo: 0702245-69.2022.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. VÍCIO NO SERVIÇO. ATRASO EXCESSIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida a pagar a cada autor a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais. Alega a recorrente que atua como mera intermediadora entre os usuários do serviço e a empresa transportadora, não possuindo ingerência na atividade exercida. Afirma que comprou passagens rodoviárias para que os recorridos concluíssem a viagem e que reembolsou integralmente o valor da reserva. Ressalta que a empresa que realizou o transporte tem autorização de serviço da ANTT e que a apreensão foi indevida. Pleiteia a improcedência do pedido de indenização por danos morais e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 41417659) e com preparo regular (ID 41417660 e 41417661). Contrarrazões apresentadas (ID 41417665).
3. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo negado.
4. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente, tendo em vista que, nos termos do art. 25, § 1o, do CDC, os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores.
5. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa. No caso, a requerida angaria lucros com a intermediação realizada e integra a cadeia de fornecimento dos serviços, devendo responder por eventuais prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 20 do CDC.
6. No caso, a recorrente não juntou aos autos qualquer comprovação de apreensão indevida do veículo, deixando de comprovar o fortuito externo suscitado, em evidente ofensa ao disposto no art. 373, inciso II, do CPC.
7. Não se pode negar que o atraso considerável no horário do transporte terrestre é ato que gera insegurança em relação à viagem e expõe o consumidor a aborrecimentos que superam os meros dissabores do cotidiano.
8. A esfera moral do consumidor é lesada quando há violação ao seu direito de personalidade pelos fornecedores, o que pode ocorrer quando há produto ou serviço defeituoso ou com vícios por inadequação ou quantidade. O longo período de espera e a ausência de informações gera abalo emocional intenso que foge à normalidade, tornando absolutamente necessária a condenação por danos morais.
9. O valor arbitrado pelo juízo a quo guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, e se revela suficiente para compensar os dissabores experimentados pela recorrida, sem, contudo, ocasionar seu enriquecimento indevido. Além disso, a quantia se mostra proporcional aos valores normalmente arbitrados pelas Turmas Recursais, não havendo justificativa para redução.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.